Tribunal: TJMT
Processo: 1005093-57.2022.8.11.0006
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005093-57.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO - CPF: 612.887.212-34 (RECORRENTE), FABIO HENRIQUE MACEDO BAZOTTI - CPF: 924.246.601-82 (ADVOGADO), ATILA SILVA GATTASS - CPF: 171.835.611-00 (RECORRIDO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), ATILA SILVA GATTASS - CPF: 171.835.611-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração de n°
1005093-57.2022.8.11.0006.

Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres.

Embargante:
ATILA SILVA GATTAS.

Embargado: RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO.

Data do Julgamento virtual:
13 a 16/05/2024.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do embargante.

2.

Embargos conhecidos e rejeitados.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pelo embargante e negou-lhe provimento, mantendo na integra a sentença recorrida.

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos para reformar o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

O embargado pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA - IMPUTAÇÃO DE CRIME – CORREIÇÃO PARCIAL – CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Não há que se falar em nulidade da sentença, tendo em vista que o pedido de redesignação da audiência foi analisado pelo Douto Juízo a quo e foi indeferido, pois não restou comprovada a impossibilidade do acesso, ademais mesmo devidamente citado o reclamante escolheu estar em um lugar de difícil acesso tecnológico. Rejeito tal preliminar.

2.

O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido.

3.

Restou demonstrado que o recorrente imputou ao autor a prática de crime de falsificação de documento público e que tal fato acarretou a abertura de procedimento de correição parcial na Corregedoria Geral de Justiça do TJMT em face do autor, que é magistrado.

4.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

5.

Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6.

Recurso conhecido e não provido.

Quanto à preliminar de nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa, verifica-se mero inconformismo do embargante, pois devidamente analisada e rejeitada ao fundamento de que, mesmo ciente da audiência, o embargante escolheu estar em local de difícil acesso tecnológico, o que impediu sua participação no ato.

Como se verifica na petição juntada no id. 181228707, o próprio embargante informou que não conseguiu acessar a sala de audiência
“por estar em área rural, com
precário
sistema de internet, em que pese ter me acautelado em trazer equipamento para participar do ato, vejo que por dificuldade de sinal, não será possível minha participação.”

No mérito, verifica-se que a matéria ventilada no recurso foi enfrentada e decidida com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pelas partes.

O embargante argumenta que o acórdão incorreu em erro de premissa fática ao apontar, no item 3 da ementa, que a imputação de crime ao embargado acarretou a instauração de correição parcial.

Com efeito, a imputação foi à causa da correição parcial, pois, conforme bem salientado na
r. sentença
e no acórdão objeto dos presentes embargos, abertura da correição parcial deu-se em razão de excesso por parte do reclamante, bem como, a acusação gravíssima ao reclamante de falsificação de documento público, conforme se extrai de trecho de manifestação do embargante juntada na correição parcial,
verbis:

Destarte, verifica-se que os argumentos do embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de contradição, omissão ou obscuridade, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024